Tribunal: STF
Processo: MS 21427
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-08
Data de publicação: 1992-10-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO, PELO
PRESIDENTE  DA  REPUBLICA,  DA  LEI  N.   8.237, DE 30.9.91, PELA
QUAL FOI CONCEDIDO REAJUSTE DE VENCIMENTOS  AOS INTEGRANTES   DAS
FORÇAS ARMADAS, A BASE  DE  45%.  ALEGADA  INCONSTITUCIONALIDADE,
EM FACE DOS ARTS. 7., XXX;  39,  PAR 1; E 37, X,  DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL,  JA  QUE  OS  SERVIDORES  CIVIS  FORAM  CONTEMPLADOS COM
REAJUSTAMENTO DE APENAS 20% PELA LEI N. 8.216, DE 13 DE AGOSTO DE
1991.
          IMPETRAÇÃO QUE, DE MODO INDISFARCAVEL, SE DIRIGE CONTRA
LEI EM TESE, INAPTA, POR ISSO, PARA LESAR CONCRETAMENTE E POR SI
SÓ DIREITOS DE SERVIDORES. INCIDENCIA DA SÚMULA N. 266, DO STF.
          PRETENSAO QUE, SE ATENDIDA, IMPLICARIA DE OUTRA PARTE,
VIOLAÇÃO DA REGRA CONSUBSTANCIADA DA SÚMULA 339, SEGUNDO A QUAL,
"NÃO CABE AO PODER JUDICIARIO, QUE NÃO TEM FUNÇÃO LEGISLATIVA,
AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS SOB FUNDAMENTO DE
ISONOMIA.
          SEGURANÇA INDEFERIDA.